Tribunal: TJSP
Processo: 1048889-76.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais e materiais - Município de São Paulo – Servidor público municipal – Guarda Civil Municipal – Concurso de acesso no quadro da QGC, nos termos da Lei Municipal no 13.768/04 – Realização de concursos de acordo com a disponibilidade de cargos vagos - Lei Municipal no 16.239/2015 – Promoção horizontal na carreira –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais e materiais - Município de São Paulo – Servidor público municipal – Guarda Civil Municipal – Concurso de acesso no quadro da QGC, nos termos da Lei Municipal no 13.768/04 – Realização de concursos de acordo com a disponibilidade de cargos vagos - Lei Municipal no 16.239/2015 – Promoção horizontal na carreira – Pretensão à progressão – Servidor que não atingiu a pontuação necessária para alcançar a classificação – Inexistência de ilegalidade perpetrada pela Administração – Sentença de improcedência mantida - RECURSO DESPROVIDO.